Tribunal: TJSP
Processo: 1028298-23.2016.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. DETRAN. Veículo não registrado junto ao órgão executivo de trânsito no prazo legal. Autuação com base no artigo 233 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997. Infração de natureza meramente administrativa que não indica risco à segurança do trânsito. Inexistência de óbice à concessão da CNH definitiva. Segurança concedida. Recurso desprovido.